Tribunal: STF
Processo: AI 513568
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  ausência de
prequestionamento dos artigos 5º, caput, 37, XIII, e 39, § 1º, da
Constituição: incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade:  controvérsia relativa à forma de
 cálculo da Retribuição Adicional Variável - RAV devida ao Técnico
do Tesouro Nacional decidida à luz de legislação
infraconstitucional, de reexame inviável no recurso extraordinário.